Tribunal: TJSP
Processo: 1043332-12.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível/Remessa Necessária - Ação anulatória de débitos de ISS - Acórdão que deu provimento aos recursos oficial e voluntário da Municipalidade para afastar a nulidade dos autos de infração e reconhecer a higidez da cobrança do ISS dos serviços tomados pela embargante em que não houve a retenção do imposto - Autora que, na condição de concessionária do aeroporto,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível/Remessa Necessária - Ação anulatória de débitos de ISS - Acórdão que deu provimento aos recursos oficial e voluntário da Municipalidade para afastar a nulidade dos autos de infração e reconhecer a higidez da cobrança do ISS dos serviços tomados pela embargante em que não houve a retenção do imposto - Autora que, na condição de concessionária do aeroporto, está obrigada a realizar a retenção do ISS de todos os serviços por ela tomados - Inteligência do art. 25, inciso II, da Lei Municipal no 5.986/2003 - Ausência de comprovação, ademais, da retenção e destinação dos valores ao Fisco Municipal, conforme apontado na prova técnica - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.